Tribunal: TJES
Processo: 0009732-95.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009732-95.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: SOLUCAO EQUIPAMENTOS EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Embargos Declaratórios rejeitados, com advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)
.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão constante do Id. 4381015 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo manejado pelo embargante contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, por meio da qual ao homologar o ato compositivo firmado pelas partes na presente ação de execução de título extrajudicial, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do então vigente artigo 487, III, do CPC. (fl. 127)

Em suas razões (Id. 4506334), o embargante alega basicamente que o julgado incorre em omissão por não ter considerado que o
“[...]artigo 922 do código de processo civil é claro que poderá os litigantes em caso de acordo requerer a suspen
s
ão do processo até que seja cumprido a obrigação avençada pelas partes [...
]”
, bem como que o art. 313, do CPC prevê a possibilidade de suspensão do processo por convenção das partes. A final, requer sejam acolhidos os embargos declaratórios, com efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 12 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante alega basicamente que o julgado incorre em omissões
por não ter
considerado que o
“[...]artigo 922 do código de processo civil é claro que poderá os litigantes em caso de acordo requerer a suspen
s
ão do processo até que seja cumprido a obrigação avençada pelas partes [...
]”
,
bem como
que o art. 313, do CPC prevê a possibilidade de suspensão do processo por convenção das partes
.

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado que
“[...]
na hipótese dos autos, não há apenas o pedido de suspensão processual até que haja o cumprimento da obrigação, pois
na petição

de fls. 10
9
/1
115
há
requerimento
de
homologação do acordo e suspensão do processo
,
o que não é possível,
já que a
homologação de transação se dá por meio de sentença (art. 487,
inciso
III
,
alínea
“b”,
CPC/15
),
exigindo a extinção d
o processo
.
Assim,
o litígio é encerrado com
a ce
lebração da
transação, i
sto é, no momento em que as partes ajustam
as concessões
mútuas

(CC, art. 840)
.
O
efetivo
cumprimento das
obrigações declaradas ou reconhecidas no instrumento de transação
não é condição para
sua
homolog
ação.
(
TJES, Classe: Apelação 0003659-81.2016.8.08.0026
(
026160035130
)
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018)[...]”,
na esteira da orientação proveniente do e. STJ igualmente referenciada no julgado impugnado (AgInt no AREsp 1348282/RS).

Tal fundamentação basta ao desprovimento do apelo interposto pelo recorrente, evidenciando da leitura das razões do integrativo que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]n
os rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
[...]”
(AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“
[,,,]a
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, advertindo o embargante
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 09/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.